Tribunal: TJES
Processo: 5000048-84.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-84.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE FREITAS DE AMORIM ALMEIDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000048-84.2025.8.08.0037

RECORRENTE: EUNICE FREITAS DE AMORIM ALMEIDA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE LINHA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. A consumidora alega que sua linha telefônica móvel, na modalidade pré-paga, deixou de funcionar e receber ligações a partir de 31/12/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço (interrupção indevida da linha) e se tal fato enseja responsabilidade civil da operadora, considerando a distribuição do ônus da prova no Direito do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não é automática e não desonera o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

Os documentos juntados pela operadora ré (relatórios de chamadas) comprovam a utilização da linha em datas posteriores ao alegado bloqueio, afastando a tese de interrupção do serviço.

Os protocolos informados pela autora não registram comunicação efetiva com atendentes, durando apenas dois minutos cada, o que reforça a fragilidade do acervo probatório da demandante.

Ausente a comprovação de ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é absoluta e não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. 2. A comprovação de utilização efetiva da linha telefônica em período concomitante à alegada interrupção, mediante registros técnicos apresentados pela operadora, afasta a caracterização de ato ilícito e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
EUNICE FREITAS DE AMORIM ALMEIDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17204505), a autora informa que os protocolos demonstram a impossibilidade de utilizar a linha telefônica.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17204508).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Observo ser a autora titular da linha telefônica nº (28) 99953-2896, alegando que desde 31/12/2024 passou a utilizá-la na modalidade pré-paga, no entanto, a mesma deixou de funcionar, passando a não mais receber ligações.

Pois bem. O magistrado bem elucidou a situação. Não há prova dos fatos alegados. A requerida anexou aos autos os protocolos informados pela autora (ID 17204490), contudo, observa-se que as ligações duravam apenas 02min, não havendo nenhum registro de comunicação com o atendente. Além disso, constam registros de chamadas após o dia 31 de dezembro, conforme relatório de ID 17204491.

A recorrente poderia ter anexado foto ou vídeo demonstrando a impossibilidade de utilizar a linha telefônica, contudo, não o fez, valendo lembrar que a inversão do ônus da prova não é automática e, não necessariamente, gera a procedência do pedido.

Destarte, diante das alegações genéricas da autora sem a mínima carga probatória e da comprovação documental produzida pela ré, não há como acolher o pedido de indenização por danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pela promovida, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)